Tribunal: STF
Processo: ARE 1310494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA VALOR DA RPV SEGURANÇA JURÍDICA
     A interpretação teleológica do art. 1º da Lei Municipal nº 13.179/01 impõe que havendo tempo considerável entre a realização dos cálculos e a expedição da RPV deve prevalecer o valor vigente da RPV no primeiro marco temporal. A delonga do trâmite processual não pode implicar na violação do direito material dos credores, por imperativo de segurança jurídica Precedentes desta C. Corte e do E. STF Decisão mantida Recurso desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do AI 829.021-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AFERIÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. LEI MUNICIPAL N. 13.179/2001. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Quanto à suposta inobservância ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator